Tribunal: TJPA
Processo: 0805644-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805644-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO PINTO DE MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO.

O pedido de revogação de medida protetiva de urgência comporta recurso próprio, qual seja, o agravo de instrumento, via mais ampla e compatível com o cotejo dos elementos de convicção coligidos nos autos, uma vez que a estreita via do writ, de instrução e cognição sumárias, não comporta a análise pormenorizada da prova colhida, exame este necessário a fim de aferir a possibilidade de revogação das medidas protetivas impostas.
PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

ORDEM NÃO CONHECIDA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação mandamental, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de maio de dois mil e vinte e três .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
ANTONIO PINTO MESQUITA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato ilegal praticado pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua/PA
, que
indeferiu
o
pedido de revogação de medidas protetivas
, nos autos do
Processo Originário nº 0819541-35.2022.8.14.0006
, sem a devida fundamentação.

Em sua
petição inicial
, ID 13550564, o impetrante informou que foram impostas ao ora paciente medidas protetivas em favor de
Ana Carla Queiroz
, sua ex-companheira, tais como:
a) proibição de frequentar a sua residência; b) afastamento imediato do lar; 3) restrição de aproximar-se daquela, e de seus familiares, no espaço mínimo de 300m; d) não manter contato com a ofendida, bem assim dos familiares
.

Ressaltou que tal decisão foi proferida em
03/10/2022
, e já se passaram mais de 05 (cinco) meses até o momento da imposição das medidas protetivas.

Pontuou que o paciente é idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, doente da coluna vertebral, e depende da sua casa para manter seu conforto durante a velhice, aduzindo que a sua ex-companheira possui imóveis próprios, não havendo necessidade de permanecer na residência do ora paciente injustamente.

Requereu, em síntese, a concessão do pedido de liminar, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas ao ora paciente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal sora suportado, com a determinação do arquivamento do processo em trâmite na Vara de Violência contra a Mulher.

No mérito, solicitou a concessão em definitivo da ordem, com a expedição do salvo conduto em favor do paciente, levando-se em conta o “
acordo amigável de partilha de bens assinado entre ambos
”, em atenção “
ao princípio da dignidade humana
”, “
determinando-se o afastamento da Sr.a ANA CARLA DA CASA DO PACIENTE SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
”. (sic)

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 13597682.

Através do
Ofício nº 007/2023-VVDFCM/GAB
, o magistrado
a quo
prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“
(...). a) Trata-se de medida protetiva de urgência ajuizada em razão de suposta ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja prática é atribuída à
ANTONIO PINTO DE MESQUITA
tendo como
vítima

ANA CARLA BARROSO QUEIROZ
, identificado e qualificado nos autos de
nº 0819541-35.2022.8.14.0006
. b) No que tange a medida constritiva, foram determinadas proibições ao paciente em face da requerente, sua ex-companheira, em
decisão
proferida pelo Juízo Plantonista em
03.10.2022
, valendo citar: 1. AFASTAMENTO do lar (art. 22, II da Lei 11.340/06). 2. PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06); 3. PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc (art. 22, III, “b”. Lei 11.340/06); 4. PROIBIÇÃO de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06). c) Registre-se que
a decisão que determinou as proibições em desfavor do paciente fundou-se na necessidade de conferir proteção à integridade física e psicológica da vítima, e notadamente nos relatos contidos no Boletim de ocorrência lavrado pela Autoridade Policial
; d)
O paciente foi intimado da presente decisão em 04.10.2022
,
e, muito embora tenha constituído advogado particular,
não recorreu da decisão que deferiu as medidas protetivas
. e) No dia
06.10.2022
, apresentou
contestação
; f) Após análise da petição do paciente, em
09.02.2023
este Juízo, notadamente diante do teor da peça juntada,
determinou a remessa dos autos à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo Social do caso concreto
, com a finalidade de melhor averiguar os indícios de violência de gênero doméstica e familiar contra a mulher, e subsidiar ulterior julgamento do mérito. Após a apresentação do referido estudo, os autos serão conclusos para julgamento. g) Por oportuno, quanto as razões invocadas pelo impetrante, temos que após a decisão que determinou a remessa dos autos à Equipe Multidisciplinar, a requerente constituiu advogado e requereu a prorrogação das medidas protetivas. a defesa do paciente peticionou contrariamente à prorrogação das medidas. Considerando o teor dos relatos e a relação nitidamente conflituosa das partes do feito, ainda em trâmite, este Juízo, na presente data,
decidiu pela prorrogação por mais 06 meses
, com vista a conferir a efetiva proteção à integridade psicológica e física da ofendida, que é
“hiper vulnerável”
, conforme entendimento do STJ (RHC- 100446). Além disso, foi determinado o tratamento prioritário e a realização do estudo com urgência pela equipe, haja vista tratar-se de autos com pessoa idosa (o requerido). No ponto, convém ressaltar que o encaminhamento dos autos de medidas protetivas de urgência à Equipe de Atendimento Multidisciplinar, trata-se de previsão expressa no art. 30 da Lei nº 11.340/2006, definindo que compete à referida Equipe, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao/a Juiz/a, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência. Portanto, a Equipe de Atendimento Multidisciplinar pode ser acionada para fornecer subsídios por escrito ao magistrado decidir sobre fixação, manutenção, alteração ou revogação de medidas protetivas além do desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção, voltados para todos os envolvidos na situação de violência.
Os autos encontram-se na Equipe Multidisciplinar para realização de estudo social em caráter de urgência
. (...)
.” ID 13655968.
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos para concessão da medida, determinando, em seguida, a remessa do autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, ID 13677592.

Nesta
Superior Instância
, ID 13837349, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do presente
writ
, “
pois utilizado como sucedâneo recursal do recurso de Agravo de Instrumento para uma das Turmas de Direito Privado, seja pelo fato da decisão impugnada ter transitado em julgado
.”

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, busca o impetrante, por meio do presente remédio heroico, a revogação das medidas protetivas decretadas em desfavor do ora paciente pelo juízo inquinado coator.

Adianto, desde logo, que
não conheço
da impetração.

O
habeas corpus
não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas previstas do
artigo 22 da Lei 11.340/2006
, que não implicam constrangimento ao direito de ir e vir do paciente, uma vez que ausente qualquer violação ou ameaça à liberdade de locomoção. Ademais, a alegada desnecessidade e excesso na duração das medidas protetivas impostas ao paciente, a ensejar a pretendida revogação da decisão que as decretou, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - VEDADA A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.

-
Se não existe coação ou ameaça ao direito de ir, vir ou ficar do paciente, é de rigor o não conhecimento da impetração
. -
O Habeas Corpus não se destina a fazer as vezes de substituto recursal, mormente se há previsão legal de instrumento processual apto a impugnar a decisão de primeiro grau
. -
O Agravo de Instrumento é o recurso adequado para se questionar as decisões que deferem medidas protetivas em desfavor do paciente, salvo na hipótese de decreto de prisão e se, excepcionalmente, for flagrante o constrangimento ilegal
.
(TJ/MG - HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.15.074190-8/000, Des.(a)
Furtado de Mendonça
, DJ: 03/11/2015).
Grifei

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO RECURSAL - EXISTÊNCIA DE MEIO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO - WRIT NÃO CONHECIDO.

1. I
mpossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição de recurso próprio, pois não se apresenta como sucedâneo dos meios de impugnação específicos
. 2.
Matéria aduzida neste writ é passível de recurso próprio, pois trata de decisão definitiva a qual é passível de apelação, conforme artigo 593, inciso II do CPP
. 3. Habeas corpus não conhecido.
(TJ-PA - HC: 08143364320228140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/12/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCOMPETÊNCIA DO IMPETRADO PARA DETERMINÁ- LAS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE E IMPROCEDÊNCIA DA CONHECIDA. QUALIDADES PESSOAIS DO IMPETRANTE/PACIENTE. NÃO COMPROVADAS E IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Por via da presente ação constitucional, não se faz adequada a alegação de incompetência relativa em razão do lugar; uma vez que existe o meio específico para tanto: a exceção de incompetência prevista no artigo 108 do Código de Processo Penal
. 2. A alegação de inexistir provas acerca da autoria e da materialidade do delito não tem como ser apreciada mediante habeas corpus; pois demandaria providências, por este, inadequadas. 3.
O impetrado, com base no acervo probatório a que teve acesso até então, identificou um contexto de violência doméstica. Assim, justificou, satisfatoriamente, a aplicação de medidas protetivas dispostas na Lei 11.340/2006
. 4. Não obstante às observações do impetrante/paciente em torno de seus predicados subjetivos, estes não restaram comprovados nem mesmo se sobrepõem à decisão que se encontra, conforme o dito acima, devidamente, fundamentada. Ademais, vale destacar a informação do impetrado de que o impetrante/paciente responde a outros procedimentos criminais (fl. 32). 5. Ordem denegada. À unanimidade.
(TJ-PA - HC: 00100506520168140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/09/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 28/09/2016).
Grifei

Como cediço, o
habeas corpus
é instrumento de tutela do direito de liberdade individual no sentido de ir, vir e ficar, não se admitindo sua utilização com propósito diverso, além deste objetivo constitucionalmente delimitado. Dirige-se contra ato atentatório da liberdade de locomoção. A Lei Maria da Penha foi editada para proteger não apenas a incolumidade física e psicológica da vítima (coibir violência doméstica), como também para tutelar a harmonia e tranquilidade dentro do âmbito familiar, desta forma, em razão do caráter protetivo contra futuras investidas de violência física, psicológica, moral e sexual, em certos casos, devem ser decretadas medidas em favor da ofendida, antes ou durante o processo, para evitar maiores danos à vítima.

As medidas protetivas impostas, não visam a cercear o paciente do direito de perambular, mas, sim, objetivam ao resguardo da incolumidade física e psíquica da vítima, impedindo, caso seja necessário, a aproximação do paciente em face da vítima. Pretende a impetrante apenas a revogação de medidas cautelares impostas, não existindo qualquer necessidade de socorro imediato à liberdade de locomoção, atingida ou ameaçada, do paciente. Tendo em vista os limites constitucionais para a impetração de habeas corpus, que visa a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça ao direito de locomoção do paciente, entendo que o pleito apresentado extrapola os limites estipulados.

O
habeas corpus
, remédio constitucional, além de ser isento de custas e formalidades, sem exigência de capacidade postulatória e sem prazos estipulados, é, ainda, medida de urgência e tem prioridade em relação a outras classes processuais e, tendo em vista suas vantagens e facilidades, o writ acaba sendo utilizado para solução de todo e qualquer mal processual, o que acaba por ensejar a sua banalização. Necessário sopesar a matéria, pois os casos em que realmente há constrangimento ilegal sanável por meio do habeas corpus acabam disputando espaço, tempo e atenção com aqueles que, simplesmente, deixam de observar as regras processuais, o que não pode ser admitido.

Como bem ponderou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos,
in verbis
: “
Ab initio, observa-se que
o writ não preenche todas as condições da ação pertinentes
, pois o interesse de agir não atende ao binômio necessidade/adequação,
tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal
. Desta forma, compulsando os autos, vê-se que
o pedido formulado no presente writ deve ser analisado na via adequada
, ou seja,
o agravo de instrumento
, direcionado a uma das
Turmas de Direito Privado
, recurso cabível para combater a decisão hostilizada, pois
não se está diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental
. (...). Desta forma, observada
o aspecto de sucedâneo recursal do presente mandamus
,
imperativo é o seu não conhecimento
. No entanto, ainda que não fosse o caso,
temos que a presente ação mandamental também não pode ser conhecida tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que concedeu medidas protetivas contra o paciente
, já que,
conforme as informações judiciais
,
esta foi deferida em 03/10/2022 sem qualquer interposição de recurso
, fato que
prejudica
também a análise de mérito. (...)
.” ID 13837349.
Grifei

Diante de todo exposto, forçoso reconhecer que o
habeas corpus
não é instrumento adequado para se requerer a revogação das medidas protetivas impostas.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
impetrado.

É como
decido
.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/05/2023